Tribunal: TJSP
Processo: 1049582-26.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Concurso de ingresso na carreira de policial militar. Convocação dos remanescentes para orientação sobre os procedimentos de posse e nomeação. Reconhecimento da existência de vagas e da necessidade do serviço. Posterior indeferimento de autorização para as nomeações em razão do número de vagas previstas no edital. Decisão administrativa desconforme o art. 41 do Decreto no 60.449/14. Direito à

Ementa:
Concurso de ingresso na carreira de policial militar. Convocação dos remanescentes para orientação sobre os procedimentos de posse e nomeação. Reconhecimento da existência de vagas e da necessidade do serviço. Posterior indeferimento de autorização para as nomeações em razão do número de vagas previstas no edital. Decisão administrativa desconforme o art. 41 do Decreto no 60.449/14. Direito à nomeação e à posse dos candidatos remanescentes em tais condições. Dano moral inexistente. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049582-26.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SALVADOR JOSÉ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049582-26.2019.8.26.0053 -Voto no 16.229
2
Apelação Cível no 1049582-26.2019.8.26.0053
Apelante: Salvador José da Silva
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.229
Ementa:
Concurso de ingresso na carreira de policial
militar. Convocação dos remanescentes para
orientação sobre os procedimentos de posse
e nomeação. Reconhecimento da existência
de vagas e da necessidade do serviço.
Posterior indeferimento de autorização para
as nomeações em razão do número de vagas
previstas no edital. Decisão administrativa
desconforme
o
art.
41
do
Decreto
no
60.449/14. Direito à nomeação e à posse dos
candidatos
remanescentes
em
tais
condições. Dano moral inexistente. Ação ora
julgada parcialmente procedente. Recurso
parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 164/169, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação proposta por Salvador José da Silva contra o
Estado de São Paulo, na qual o autor objetiva sua nomeação e posse no
concurso de Edital no 5/321/14 para ingresso na carreira de Policial Militar,
vez que foi aprovado em todas as etapas do concurso e não foi nomeado;
e, na vigência deste certame, outro concurso foi aberto.
O autor apela com vistas à inversão do julgado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049582-26.2019.8.26.0053 -Voto no 16.229
3
argumentando que a sentença é ultra petita, na medida em que a Fesp não
alegou a não nomeação por índole orçamentária. Sustenta que houve
preterição arbitrária e imotivada, foi aberto novo concurso aos 18/04/2015,
durante o prazo de validade do certame que foi homologado aos
17/11/2015 com prazo de validade de seis meses (até 18/05/2016), bem
como que existiam 2000 vagas antes do decurso do prazo do edital (fls.
172/187).
O recurso foi processado e respondido (fls. 190/195),
seguindo-se de manifestação do autor (fls. 201/206).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso, que deve ser
parcialmente provido.
Observe-se, inicialmente, que a tramitação de outras
ações judiciais que tenham por objeto outras etapas do certame não
impede o julgamento da presente, não se descortinando a existência de
questão prejudicial externa na exata medida do caráter complexo do
procedimento licitatório.
No mérito, razão assiste ao recorrente.
O que se tem nos autos é a convocação dos candidatos
remanescentes para o recebimento de orientação a respeito dos
procedimentos de nomeação e posse que se encontravam pendentes de
autorização hierárquica. A autorização foi negada porque o edital limitava o
direito de nomeação às vagas existentes até a data da posse, conforme se
lê às fls. 62/63; e daí o ato impugnado à fl. 66 que comunicou o
encerramento do certame sem a nomeação dos remanescentes.
Com
efeito,
o
ato
convocatório
condicional
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049582-26.2019.8.26.0053 -Voto no 16.229
4
administração confirmou a existência de vagas e a necessidade do serviço
no prazo da validade do concurso, do que nasce o direito à nomeação dos
candidatos remanescentes, nos termos do art. 41 do Decreto no 60.449/14,
e não por vontade impositiva sobre a discricionariedade administrativa:
Art. 41 - Os candidatos remanescentes têm prioridade
sobre candidatos de concursos supervenientes, no
âmbito do mesmo órgão ou entidade, na convocação
para nomeação ou admissão para o mesmo cargo ou
emprego público, observadas as especificidades
requeridas no edital1 de abertura do concurso público.
Nesta medida, a decisão de fls. 62/63, que não autorizou
a nomeação dos remanescentes a despeito da existência de vagas e da
necessidade do serviço, ofende a norma regulamentar que lhe é superior,
evidenciando-se, assim, a sua invalidade.
Por consequência, o ato superveniente de fl. 66, que
declarou o encerramento do certame sem a convocação dos
remanescentes, é injurídico.
A hipótese, portanto, resume-se ao reconhecimento da
inobservância da norma regulamentar do Decreto no 60.449/14, o que
implicou na violação de direito líquido e certo do autor2.
Quanto ao pedido de indenização por dano moral,
inexiste nos autos qualquer prova de que o autor tenha sido exposto à
situação humilhante, vexatória, discriminatória, constrangedora, ou que
ferisse sua dignidade, anotando-se que a não nomeação, por si só, não
enseja o direito ao recebimento de indenização por dano moral.
1 As especificidades do edital obviamente não se referem ao número de vagas nele previsto, pois se
assim fosse não haveria razão para regrar a nomeação dos remanescentes.
2 Com o que se afastam as restrições e ressalvas contidas no julgamento do RE no 837311, submetido
à técnica da repercussão geral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049582-26.2019.8.26.0053 -Voto no 16.229
5
Assim, merece provimento o recurso, a fim de julgar
parcialmente procedente a ação e condenar a FESP a garantir ao autor o
direito à nomeação e à posse no cargo de policial militar.
Diante do parcial provimento do recurso, condeno o autor
e a FESP ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária, os
quais serão fixados em liquidação de sentença, nos termos do artigo art.
85, § 4o, inciso II, do CPC, observados os critérios do art. 85, § 3o, do CPC,
acrescidos da majoração prevista no § 11 do mesmo artigo.
Pelas razões expostas, o voto é pelo PARCIAL
PROVIMENTO do recurso, conforme especificado.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator